Tribunal: STF
Processo: Ext 565
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-26
Data de publicação: 1994-10-26

Ementa:
EMENTA: - Extradição executoria de penas.
          Crimes de roubo qualificado e de furto de uso de veículo.
1.         Tendo sido o extraditando processado, julgado e condenado,
pela  Justiça portuguesa,  a revelia,  por  se encontrar  "ausente em
parte  incerta", não  se caracterizou  hipótese  de falta  de defesa,
podendo,  ademais, apresenta-la, se requerer novo julgamento, segundo
a  legislação do Estado  requerente, mais favoravel,  no ponto, que a
brasileira.
2.         O fato  de o  Governo portugues,  após a condenação, haver
descoberto  o  endereco  do  extraditando,  no  Brasil,  não  afeta a
anterior decretação da revelia.
3.         Não   compete  a   Justiça  brasileira,   no  processo  de
extradição,  decidir   sobre  o   acerto  ou   desacerto  da  Justiça
portuguesa, na interpretação e aplicação de sua legislação.
4.        "Ao se pronunciar sobre o pedido de extradição, não cabe ao
S.T.F.  examinar o mérito da condenação ou emitir juízo a respeito de
vícios  que   porventura  tenham   maculado  o   processo  no  estado
requerente".
5.         Quanto ao  fato de  ter o  extraditando filha portuguesa e
filho  brasileiro, em  sua companhia,  ambos menores  de idade e seus
dependentes, não e empecilho a extradição (Súmula 421).
6.         A objeção  pode obstar  decreto de  expulsão, se ocorrer a
circunstancia  referida na alinea "b"  do inc. II do art. 75 da mesma
lei. Mas não a extradição.
          Precedentes.
7.        Havendo ocorrido, no caso, quanto ao delito de furto de uso
de  automovel, segundo o  direito brasileiro (aplicavel a espécie, em
face do disposto no art. 77, inc. VI, da Lei n. 6.815, de 19.08.1980,
alterada  pela   Lei  n.  6.964,   de  09.12.1981),   a  extinção  da
punibilidade  pela prescrição da  pretensão punitiva, em face da pena
concretizada  na sentença condenatória  (arts. 109, inc.  V, e 110,
1., do C. Penal brasileiro), e de se rejeitar o pedido de extradição,
quanto a esse delito.
8.        Estando preenchidos, na hipótese, quanto ao delito de roubo
qualificado,  todos  os  requisitos   para  o  pedido  de  extradição
executoria  da pena (artigos 80, 81, 82, 83, 84 e 85 da Lei n. 6.815,
de  19.08.1980, alterada pela  Lei n. 6.815,  de 19.08.1980) e não se
caracterizando  qualquer das vedações  previstas no  art. 75 do mesmo
diploma,  e de  se deferir, em  parte, a  extradição, ou seja, apenas
para tal fim.
9.        Pedido de extradição deferido, em parte, nesses termos.
          Votação unânime.